Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu como prática abusiva “prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

2. O objeto do contrato de prestação de serviços era a redução e quitação do saldo devedor em financiamento de veículo, sob a informação ao consumidor, de que haveria economia, conforme previsto no ajuste.

3. O conjunto probatório revelou um possível quadro de comportamento doloso ou até de má-fé do fornecedor do serviço, que deixou de prestar as informações claras e adequadas ao contratante acerca das providências que seriam adotadas, assim como manteve-se inerte em buscar a negociação ou adotar medidas que levassem à redução e liquidação do débito junto à instituição financeira, embora estivesse recebendo o valor das prestações do vinculadas ao contrato de financiamento para este fim.

4. Caracteriza a litigância de má-fé a alteração da verdade, corroborada pela juntada de documento que não retratada a realidade descortinada no processo. Aplicação da multa na forma do artigo 81 do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.